Tribunal: TJPA
Processo: 0839860-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839860-51.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR E COMODATO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE DE MANTER O CRÉDITO DE ICMS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do ESTADO DO PARÁ, reformando sentença que havia anulado autos de infração relativos à exigência de estorno de créditos de ICMS nas hipóteses de transferência interna de bens entre estabelecimentos do mesmo titular e comodato de bens do ativo imobilizado. A agravante alega que tais operações não geram obrigação de estorno de crédito, por ausência de circulação jurídica e com fundamento em precedentes vinculantes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas transferências internas de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, é obrigatória a realização de estorno de créditos de ICMS anteriormente apropriados; (
ii
) estabelecer se, nas operações de comodato de bens do ativo imobilizado vinculados à atividade-fim da empresa, subsiste o direito ao crédito de ICMS ou se é exigível o estorno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1099 e na ADC 49, mantendo-se o direito ao creditamento relativo às operações anteriores e reconhecendo-se a faculdade do contribuinte em realizar a transferência dos créditos entre estabelecimentos.

O STF, no julgamento da ADC 49, fixou entendimento vinculante no sentido de que a inexistência de circulação jurídica nas transferências internas afasta a incidência do ICMS, e, por consequência, não se impõe o estorno de créditos.

Em relação ao comodato de bens do ativo imobilizado, o STF firmou no Tema 1052 que é constitucional o aproveitamento do crédito de ICMS quando os bens
cedidos são essenciais à atividade-fim do contribuinte, reconhecendo que não há fato gerador e que o princípio da não-cumulatividade permanece íntegro.

A Súmula 573 do STF confirma que a saída física de bens em comodato não configura fato gerador do ICMS, não havendo base legal para exigência de estorno do crédito nesses casos, desde que os bens estejam vinculados à atividade econômica do contribuinte.

A jurisprudência pátria, de forma pacífica, reconhece a manutenção dos créditos de ICMS nas hipóteses de comodato e transferências internas de bens do ativo imobilizado, especialmente quando vinculados à atividade econômica, por ausência de operação mercantil e inexistência de interrupção na cadeia de débitos e créditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS nas transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, e é legítima a manutenção dos créditos relativos às operações anteriores, conforme entendimento firmado na ADC 49 do STF.

O comodato de bens do ativo imobilizado vinculados à atividade-fim do contribuinte não configura fato gerador de ICMS, sendo vedado ao Fisco exigir o estorno dos créditos apropriados por ocasião da aquisição.

O princípio da não-cumulatividade assegura o direito ao crédito nas operações juridicamente neutras, devendo ser interpretado conforme os precedentes vinculantes do STF, de modo a evitar a tributação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, II; LC nº 87/1996,
arts
. 20, § 1º, e 21, I; Código Civil,
arts
. 579 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STF, Tema 1052 da RG, RE 1.141.756/RS, Plenário, j. 30.04.2020; STF, Súmula 573; STJ, REsp 1.125.133/SP, Tema 259; TJ-MG,
Ap
Cível 50130098220208130105, j. 17.09.2024; TJ-SP, Apelação 10297165620248260053, j. 17.12.2024; TJ-RS, APL 70084254986, j. 29.07.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão monocrática
desta Relatora
(ID 27772850), que deu provimento à apelação
do Estado do Pará
,

reconhecendo a legitimidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 182013510001029-6 e 182013510001031-8, os quais haviam sido anulados pela sentença de primeiro grau.

A decisão agravada, ao reformar a sentença, fundamentou-se na distinção entre a não incidência do ICMS nas operações internas e o dever de estorno dos créditos quando inexistente saída tributada subsequente, com base no art. 21, I da LC nº 87/96 e art. 155, §2º, II da Constituição Federal.
E
ntendeu que, embora as operações não configurem fato gerador do imposto, há interrupção na cadeia tributária que impede a manutenção dos créditos, sob pena de violação ao princípio da não-cumulatividade.

Em suas razões recursais (ID 28423509), a agravante sustenta: (i) equívoco da decisão ao afastar a aplicação do Tema 1052/STF, que reconhece a possibilidade de manutenção dos créditos na hipótese de comodato; (
ii
) inaplicabilidade do Tema 490/STF ao caso concreto; (
iii
) ausência de exigibilidade de estorno na hipótese de transferência interna e comodato de bens do ativo imobilizado, por ausência de circulação jurídica dos bens; e (
iv
) que a decisão contraria os precedentes do STF e do STJ sobre o tema, violando os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Por fim, requer o provimento
do recurso.

Em contrarrazões
(
ID 29018283
)
, o ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando: (i) que o estorno proporcional do crédito é imperativo legal quando a saída não gera débito de ICMS; (
ii
) que a decisão de primeiro grau confundiu a ausência de fato gerador com o regime do crédito fiscal; e (
iii
) que a tese fixada no Tema 1052/STF se aplica apenas a hipóteses de incidência anterior do imposto, o que não ocorre no presente caso.
Requer o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à obrigatoriedade de estorno proporcional dos créditos de ICMS apropriados pela agravante nas operações de comodato de bens do ativo imobilizado e nas transferências internas entre estabelecimentos da mesma empresa, diante da não incidência do imposto nas referidas saídas.

D
e forma geral,não é obrigatório o estorno dos créditos de ICMSem ambas as situações, embora os fundamentos para cada caso sejam distintos. A jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), tem protegido o direito ao crédito dos contribuintes nessas operações.

No que tange às
transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, o STF consolidou o entendimento de quenão há incidência de ICMS. Mais importante, a Corte também decidiu queo contribuinte tem o direito de manter os créditos de ICMSrelativos às operações anteriores

e determinou que a transferência de créditos entre os estabelecimentos é uma faculdade do contribuinte.

Vejamos:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO
ICMS .
MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO
. (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA
AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1
. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.
3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.(STF - ADC: 49 RN, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)
(grifo nosso)

Ressalta-se que e
ssa decisão é vinculante e tem sido aplicada pelos
T
ribunais
E
staduais, que reiteram a impossibilidade de o Fisco exigir o estorno dos créditos.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS - DESLOCAMENTO DE
BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE - FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO - TEMA 1099 DO STF - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - NÃO CABIMENTO - DIREITO DO ESTADO AO ESTORNO DO CRÉDITO RELATIVO ÀS OPERAÇÕES ANTERIORES - INEXISTÊNCIA.

É pacífico, reiterado e sumulado o entendimento da jurisprudência pátria de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a teor das Súmulas 573 do STF e 166 do STJ, assim como do Tema Repetitivo 259 deste Tribunal Superior. À luz desse posicionamento, o STF voltou a apreciar a questão por ocasião do Tema de Repercussão Geral 1099 e firmou a tese de que "não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercância." Tal situação, por envolver verdadeira ausência de fato gerador do tributo, não se enquadra nas hipóteses do art. 155, § 2º, II, a e b, da CF/88 e
arts
. 20, § 3º, I e II, e 21, caput, I e II, da Lei Complementar nº 87/96, o que afasta a possibilidade de estorno de créditos de ICMS acumulados em operações anteriores.

(TJ-MG -
Ap
Cível: 50130098220208130105, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO. ICMS. REMESSA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR
. Disposições do Convênio ICMS CONFAZ nº 178/2023 e do Decreto Estadual nº 68.243/2023, no que se refere à obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Alegação de ilegalidade. § 5º do art. 12 da LC nº 87/96, acrescido pela LC nº 204/2023, que não traduz referida imposição.
Violação à decisão do STF na ADC 49, no sentido de que a transferência do crédito de ICMS é um direito do
contribuinte, de maneira que tal transferência deve ser facultativa, e não obrigatória.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação: 10297165620248260053 São Paulo, Relator: Marrey
Uint
, Data de Julgamento: 17/12/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/01/2025)
(grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS - TRANSFERÊNCIA DE BENS REALIZADAS ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR EM ESTADOS DIFERENTES - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO – RECURSO ESPECIAL APRECIADO SOB A TEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS
– REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1 - Conforme julgamento proferido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.125.133 – SP "O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se
subsume
à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade". 2 -
Deveras, comprovado no caso que as operações foram realizadas entre estabelecimentos do mesmo titular, não tendo ocorrido transferência de mercadorias, mas sim de bens integrantes ao ativo não circulante da empresa (imobilizado), torna-se evidente a ausência de intuito comercial, de modo que os bens transferidos já integravam o ativo imobilizado dos autores, e não foram adquiridos em outro Estado para o fim de integração ao ativo não circulante, portanto, descabe a incidência do ICMS como exigida pelo Fisco Estadual.
3 - Reexame necessário desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 0841189-43.2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 04/06/2024)

Já para as operações de comodato (empréstimo gratuito de bens), o entendimento consolidado é quenão constituem fato gerador do ICMS. A questão central, portanto, é se essa não incidência obriga o estorno do crédito.

A jurisprudência pátria majoritária entende que, se o bem cedido em comodato foressencial e vinculado à atividade principal da empresa(integrante do ativo imobilizado),o direito ao crédito é mantido.

A respeito do assunto, oportuno citar a Súmula 573 do STF:

"Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato."

No mesmo sentido, colaciono Julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS-COMUNICAÇÃO - "CABLE MODEM" - CLÁUSULA CONTRATUAL -
BEM DO ATIVO PERMANENTE CEDIDO EM COMODATO - NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO
- PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE. 1. De acordo com os artigos 155, II, da CF/1988, e 2º, III, da Lei Complementar nº 87/1996, a base imponível do ICMS-comunicação é o próprio serviço de comunicação, não englobando eventual atividade-meio que tenha o escopo de viabilizar a sua prestação.
2. É assente na jurisprudência que podem ser objeto de creditamento de ICMS os bens adquiridos com a finalidade de integrar o ativo permanente da sociedade empresária, ainda que posteriormente sejam cedidos a terceiros em regime de comodato, desde que se refiram a equipamentos inerentes à atividade do estabelecimento empresarial.
3. Em razão da sucumbência recursal, é de se majorar os honorários advocatícios, com estribo no artigo 85, § 11, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000220026991001
MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO.
ICMS. BENS EM COMODATO. BOMBAS DE INFUSÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. MERO DESLOCAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. SENTENÇA PROCEDENTE NA ORIGEM
. CONFIRMAÇÃO. 1. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação que não se sustenta, já que atende, com suficiência, ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e nos art. 489, § 1º, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Da leitura da sentença hostilizada resulta claro que foram acolhidos os fundamentos da empresa autora e as justificativas do Perito, estando suficientemente fundamentada, nela não se visualizando qualquer omissão, contradição ou erro material. 2. A Legislação de regência autoriza (art. 20 da Lei Complementar 87/96) o creditamento de ICMS recolhido por ocasião da aquisição de bens destinados ao ativo permanente de sociedade empresária, não incidindo o imposto no mero deslocamento entre desses bens entre estabelecimentos da mesma contribuinte.
Hipótese em que os bens adquiridos
enquadram-se
no conceito de ativo permanente (art. 179 da Lei 6.404/76) e que a transferência a terceiros, a título de comodato, não impede o aludido
creditamente
do ICMS
. Não bastasse o próprio Estado, com base na argumentação de seu Assistente Técnico, concordar que o lançamento contábil foi correto, que as bombas de infusão podem ser consideradas bens do ativo permanente, ainda que cedidas em comodato, cabe frisar que, no comodato, não existe circulação jurídica da mercadoria. Na forma dos artigos 579 e seguintes do Código Civil, o comodato tem natureza jurídica de empréstimo de uso/empréstimo de coisas não fungíveis, que
se aperfeiçoa pela tradição, limitando-se, o comodatário, ao uso e gozo, pelo período convencionado, ao final do qual, irá devolver o bem, advindo daí a lógica conclusão de que, por meio desse contrato, não se opera transferência de propriedade. Situação em que é evidente que o comodato de bombas de infusão se relaciona com a atividade-fim da empresa. Acresça-se a isso que, desde a inicial, a empresa autora sustenta que as bombas de infusão têm vida útil superior a cinco (5) anos; que é ela mesma quem custeia a prestação de assistência técnica às bombas de infusão (prestada por ela mesma ou por meio de empresa terceirizada), além de arcar com os custos de eventuais substituições de peças, conforme comprovam as ordens de serviço e os contratos de assistência técnica acostados. Também, desde a inicial a empresa autora menciona que as bombas de infusão que produz só operam com seus próprios equipos, de modo que os hospitais e demais estabelecimentos que os recebem em comodato tornam-se seus clientes, pois precisam dos seus serviços de manutenção. Tanto é assim que, no item 6.3 do Auto de Lançamento, que aborda o objeto central da autuação, ou seja, as bombas de infusão, a Fazenda Pública refere
que ?o
sujeito passivo opera com o comodato destes itens para hospitais e congêneres, estabelecendo uma relação que se completa com outras operações como fornecimento dos equipos de infusão, aplicação de treinamentos e suporte
técnico?.
3. No que tange à alegação de que não poderiam ter sido imobilizadas partes e peças utilizadas na fabricação das bombas, bem como que a empresa deveria ter emitido um documento fiscal próprio para registrar a imobilização do bem já confeccionado, basta dizer que dessa argumentação não se revela caracterizado onde estaria configurado o prejuízo ao Fisco, pois, pela lógica, tudo leva a crer que as bombas prontas atingem maior valor do que a soma do valor das peças, já que nelas está incluído o custo a produção. 4. Relativamente aos demais bens que a autuação classificou como ferramentas, insumos de construção civil, mobiliário, itens de informática e uso e consumo, nas circunstâncias, tem-se que integram o ativo permanente, pois são diretamente empregados na produção das mercadorias. Tem-se entendido que os materiais empregados para o aumento da capacidade
de produção integram o conceito de ativo permanente. 5. O fato gerador do ICMS é a circulação jurídica e não meramente física de bens, já que esta última corresponde ao mero deslocamento por não implicar na transferência de titularidade da mercadoria de uma pessoa para outra. Aplicação do REsp nº 1125133/SP, TEMA 259/STJ, e da Súmula 166 do STJ. Como se vê, de regra, o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, ou seja, sem transferência de titularidade, afasta a incidência de ICMS, que é a hipótese dos autos, haja vista os elementos do acerco probatório. 6. Honorários recursais. Fixação. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RS - APL: 70084254986 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)
(grifo nosso)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS.VASILHAMES RETORNÁVEIS. BENS PERTENCENTES AO ATIVO FIXO PERMANENTE DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
RECURSO PROVIDO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Engarrafamento Pitú Ltda. contra o Estado de Pernambuco, buscando o reconhecimento do direito de creditamento de ICMS sobre vasilhames retornáveis utilizados em operações de comodato. A empresa argumenta que os vasilhames, integrantes do seu ativo fixo permanente e essenciais à sua atividade econômica, não devem ser considerados bens alheios à atividade conforme previsto na legislação estadual que restringe o creditamento do ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de comodato dos vasilhames retornáveis, que integram o ativo permanente da empresa apelante, permite a apropriação de créditos de ICMS; (
ii
) estabelecer se a legislação estadual de Pernambuco, ao excluir expressamente essa possibilidade, estaria violando o princípio da não-cumulatividade do
ICMS previsto na Lei Complementar nº 87/1996. III. RAZÕES DE DECIDIR A
tesevencida
defende que os créditos de ICMS relativos aos vasilhames retornáveis utilizados em comodato não podem ser apropriados, pois tais operações não configuram circulação jurídica de mercadoria, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula nº 573 e jurisprudência correlata. Entende que o artigo 20-B, § 2º, da Lei Estadual nº 15.730/2016 está em conformidade com o artigo 20, § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996, que veda o crédito para mercadorias alheias à atividade do estabelecimento. A
tesevencedora
diverge ao considerar que os vasilhames retornáveis, por integrarem o ativo imobilizado da empresa e serem essenciais à atividade de engarrafamento, configuram-se como bens destinados ao uso da atividade principal, permitindo a apropriação de créditos de ICMS nos termos da Lei Complementar nº 87/1996. Aplica-se o entendimento de que, na ausência de transferência de propriedade, não há operação mercantil, mas sim uma operação de comodato que não impede o creditamento proporcional à aquisição de bens do ativo permanente. 5.O voto divergente reconhece o direito ao creditamento de ICMS para bens adquiridos para o ativo permanente, quando vinculados diretamente à atividade-fim do estabelecimento, mesmo que utilizados em operações de comodato. 6.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido por maioria. Tese de julgamento: O crédito de ICMS é permitido sobre bens adquiridos que, embora cedidos em comodato, sejam indispensáveis à atividade econômica do contribuinte e integrem o ativo fixo permanente da empresa. A legislação estadual que restringe o crédito de ICMS sobre operações de comodato deve ser interpretada de forma a excluir dessa restrição bens que, embora cedidos temporariamente, permaneçam no ativo fixo e sejam essenciais à geração de receita tributada. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; Lei Complementar nº 87/1996, art. 20, § 1º; Lei Estadual nº 15.730/2016, art. 20, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1052; STF, Súmula nº 573; STJ, REsp nº 768.785; TJ-RS, Apelação
Cível em Recurso Adesivo, Direito Tributário - ICMS, vasilhames retornáveis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Recife, data da assinatura digital. Antenor Cardoso Soares Júnior Desembargador

(TJ-PE - Apelação Cível: 00167409820208172001, Relator: ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2024, Gabinete do Des. Antenor Cardoso Soares Júnior)
(grifo nosso)

No julgamento do Tema 1052 da Repercussão Geral (RE 1.141.756
/RS
), o STF fixou expressamente a seguinte tese:

"É constitucional o creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS cobrado na entrada, por prestadora de serviço de telefonia móvel, considerado aparelho celular posteriormente cedido, mediante comodato."

Nessa esteira de raciocínio e analisando a matéria com maior detença, observa-se que o
Tema 1052
do STF, na verdade, ao contrário do entendido
esposado
na decisão monocrática,
estabeleceu uma tese mais ampla
, isto é
:
declarando a
constitucional
idade

d
o creditamento de ICMS sobre um bem cedido em comodato quando este éessencial para a viabilização da atividade-fim do contribuinte. A lógica é que, embora a saída em comodato não seja tributada, o bem (ativo imobilizado) participa indiretamente da geração de operações que serão tributadas.

Portanto, o entendimento atualmente consolidado é de que, não havendo operação mercantil (venda), e tratando-se de bens incorporados ao ativo imobilizado vinculados à atividade-fim da empresa, não há que se falar em estorno de crédito, pois o princípio da não-cumulatividade permanece preservado, havendo nexo funcional entre o bem e a atividade empresarial.

No presente caso, a
agravante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, utiliza os bens em comodato e transferências internas para manutenção e operação da rede elétrica, tratando-se, portanto, de ativos essenciais à sua
atividade-fim (distribuição de energia elétrica), estando os bens devidamente incorporados ao ativo imobilizado.

Dessa forma, verifica-se que:

(i) As transferências internas não configuram hipótese de incidência do ICMS e a manutenção do crédito é autorizada, conforme a ADC 49/STF
;
(
ii
) Os comodatos de bens do ativo imobilizado não exigem estorno do crédito, nos termos do Tema 1052/STF, desde que vinculados à atividade econômica do contribuinte — o que se verifica
no presente caso.

Assim, a exigência de estorno dos créditos pelo Fisco estadual representa afronta à jurisprudência vinculante do STF e interpretação equivocada do princípio da não-cumulatividade, que deve ser aplicado em sua dimensão de neutralidade e continuidade da cadeia tributária, sem penalizar o contribuinte por operações juridicamente neutras.

Desta feita, o estorno dos créditos de ICMS, nas hipóteses analisadas, somente se impõe quando se está diante de isenção ou imunidade incidentes sobre operações tributáveis que interrompam a cadeia de débitos e créditos. No entanto, nas transferências internas e nos comodatos de bens do ativo imobilizado, não há fato gerador nem operação mercantil, subsistindo, pois, o direito ao crédito.

Sendo assim, merece reforma a decisão monocrática proferida guerreada, posto que, ao reformar a sentença que havia anulado os autos de infração, não observou corretamente o escopo e alcance das teses firmadas nas ADC 49 e Tema 1052 do STF
.

Ante o exposto
,
conhe
ço
e
dou
provimento
a
o recurso
, para reformar a decisão monocrática e
restabelecer
a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade dos Autos de Infração nº 182013510001029-6 e 182013510001031-8.

É o voto.

Belém, 01
de
dezembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/12/2025